Tribunal: STF
Processo: RE 84242
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS.- O DIA DA INTIMAÇÃO, PARA OS
EFEITOS DO ART. 798, PAR 5, LETRA A, E PAR 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, E O EM QUE CIRCULA O DIARIO OFICIAL QUE PUBLICA A DECISÃO,
SEGUNDO A REGRA DO ART. 4 DA L. 1.408, DE 9.8.1951.- PRAZO QUE,
DEVENDO FINDAR NO SABADO, FOI PRORROGADO PARA SEGUNDA- FEIRA - ART.
3 DA L. 1.408.- TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS, CUJA PETIÇÃO FOI
PROTOCOLADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO LEGAL. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.